Tribunal: TJPA
Processo: 0026235-56.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026235-56.2013.8.14.0301

APELANTE: NELSON DOS SANTOS FARIAS

APELADO: ALEXANDRO ALMEIDA DE ABREU, MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PERDA DO

OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 10, DO CPC.

1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou extinta a AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR C/C PENA PECUNIÁRIA em virtude da perda do objeto, condenando a apelante ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa.

2. O art. 85 do CPC, no seu §10, prevê a aplicação do princípio da causalidade para a fixação de honorários de sucumbência na hipótese de perda do objeto.

3. No caso dos autos,

a parte autora protocolou petição intermediária informando que vendeu o imóvel objeto da lide, e que o atual proprietário realizou acordo com a requerida, isto posto, patente a ausência de interesse decorrente da perda superveniente do objeto da ação e devido os honorários fixados pelo magistrado.

4. Apelação conhecida e desprovida.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA TURMA do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR C/C PENA PECUNIÁRIA
ajuizada por
NELSON DOS SANTOS FARIAS
em face de
ALEXANDRE ALMEIDA DE ABREU
e
MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA
.

O autor/apelante ingressou com a referida ação quando era proprietário do imóvel objeto da lide, possuindo a escritura pública e registro de imóvel do terreno.

A motivação ao qual o levou a ajuizar a demanda era a alegação de que os réus/apelados estavam realizando atos de turbação em uma propriedade que lhe pertencia, objetivando, com isso, impedir que continuassem prejudicando a sua posse.

Em sede de Contestação, as partes ré/recorridas alegaram que parte do imóvel objeto da lide lhe pertenciam, conforme contrato de compra e venda que apresentaram, apontando que não houve má-fé destes.

Ocorre que, durante o curso do processo, o autor/apelante vendeu a propriedade do imóvel para o FERNANDO DA SILVA, pessoa estranha à lide, ao qual transferiu devidamente o registro do imóvel sua propriedade.

Após tal fato, o magistrado a quo proferiu a sentença abaixo transcrita:

[...]Vistos, etc.

Versam os presentes autos sobre AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR C/C PENA PECUNIÁRIA promovida por NELSON DOS SANTOS FARIAS em face de ALEXANDRO ALMEIDA DE ABREU e MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA

A parte autora protocolou petição informando que vendeu o imóvel objeto da lide, e que o atual proprietário realizou acordo com a requerida, levando a perda superveniente do objeto, vide Id. 94946124.

É a síntese do necessário. DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que com a venda do imóvel objeto da lide, desaparece o interesse jurídico e resta prejudicada a ação pela perda superveniente do objeto da ação

Isto posto, julgo EXTINTO o processo, sem análise do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil/2015, em razão da ausência de interesse decorrente da perda superveniente do objeto da ação.

Considerando que houve o reconhecimento de propriedade à requerida, condeno a parte autora a pagar as custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, salvo se beneficiária da justiça gratuita, cuja exigibilidade deverá ser suspensa.

Havendo interposição de RECURSO DE APELAÇÃO, considerando o 485, § 7º

do CPC, retornem os autos conclusos para apreciação.

P.R.I.C.

Após, transitado em julgado, estando o feito devidamente certificado e observadas as cautelas de praxe, ARQUIVE-SE, dando-se a respectiva baixa no sistema LIBRA.”

Inconformada, a parte autora apelou da decisão supra, arguindo em suas razões que a condenação em custas não merece prosperar, uma vez que não há condenação em custas em sede de acordo entabulado entre as partes, fundamentando seus pedidos no art. 90, §3° do CPC, ao qual afirma que “
Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.
”

Diante disso, requereu o conhecimento e o provimento do presente apelo, a fim de que se afaste a condenação em honorários advocatícios, bem como a condenação do Apelado ao pagamento das custas e despesas processuais decorrentes deste recurso, bem como honorários advocatícios em favor da defesa do apelante, a serem fixados por este Egrégio Tribunal.

Em sede de contrarrazões, o apelado aduziu que nenhum acordo foi firmado entre as partes ou seus advogados regularmente constituídos e devidamente habilitado nos autos.

Em decorrência disso, requereu o conhecimento e provimento das contrarrazões ao recurso de Apelação, para que seja mantida na integralidade a r.sentença, com fulcro no art. 85, do CPC e na jurisprudência favorável, bem como a condenação do Apelado ao pagamento das custas e despesas processuais decorrentes deste recurso, bem como honorários advocatícios referente à fase recursal, a serem fixados por este Egrégio Tribunal, de forma a majorar o percentual estabelecido no primeiro grau.

É o relatório que encaminho para o plenário virtual.

Decido.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço da apelação
interposta e, nos termos do art. 1.012 do CPC, recebo-a nos efeitos devolutivo e suspensivo.

A matéria devolvida a esta instância recursal, cinge-se à análise da verba honorária de sucumbência, fixada na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, tendo por base a aplicação do princípio da causalidade.

De acordo com a apelante, tal condenação é indevida em virtude de ter sido firmado acordo nos autos, com fundamento no Código de Processo Civil em seu art. 90, §3°, ao qual informa que em havendo acordo, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais.

Razão, contudo, não lhe assiste.

O art. 85 do CPC, no seu § 10, prevê a aplicação do princípio da causalidade para a fixação de honorários de sucumbência na hipótese de perda do objeto, confira-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 10.
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao

processo
. (Destacou-se)

O caso dos autos se amolda ao parágrafo citado acima, devendo ser atribuído à parte que deu causa ao processo o ônus de arcar com os honorários de sucumbência, uma vez que a sentença, como visto,
julgou extinto o processo em virtude da perda superveniente do objeto. Não havendo nenhum acordo entabulado nestes autos que ensejem a dispensa das custas pleiteadas em sede de apelação.

Nesse contexto, mostra-se correta a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários de sucumbência.

Conclusão

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, nos termos da fundamentação.

Considerado o trabalho levado a efeito nesta instância recursal, majoro os honorários de sucumbência fixados na sentença em 2% (dois por cento), nos termos dos art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 28/08/2024